Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-96.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DE MATRÍCULA DE TERCEIRO PARA MATRÍCULA DE TITULARIDADE DO RECLAMANTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002459-96.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 033.295.871-05 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020